Tribunal: TJPA
Processo: 0819488-72.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10907 - Transferência de Preso
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819488-72.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ALEX SILVA FORTUNATO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SANTA LUZIA DO PARÁ

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO DO QUE O FIXADO EM SENTENÇA – UTILIZAÇÃO INADEQUADA DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO,
IN CASU
, AGRAVO À EXECUÇÃO PENAL – NÃO CONHECIMENTO.

Havendo recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, como já dito, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho, data
maxima venia
, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

Ordem NÃO CONHECIDA nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
writ
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado por advogado em favor
JOÃO ALEX SILVA FORTUNATO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Santa Luzia do Pará nos autos do processo nº 0004506-19.2019.8.14.0121.

O impetrante afirma que o paciente fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por sentença penal condenatória transitada livremente em julgado em 16/09/2020, à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão em regime inicial aberto, que fora convertido em prisão domiciliar, diante da inexistência de casa de albergado ou estabelecimento similar na comarca. Contudo, sustenta que, desde 13/10/2021, o paciente fora recolhido, sem justificativa, à colônia penal agrícola de Santa Izabel.

Sustenta que há proposta de emprego no distrito da culpa, o que é compatível com o sistema aberto de cumprimento de pena. Assim, “diante da flagrante ilegalidade da situação carcerária do paciente, o mesmo requisitou a autoridade coatora, em outubro de 2022, a concessão e efetivação da prisão domiciliar, entretanto, mesmo diante da urgência do pleito, e depois de diversas tentativas infrutíferas do patrono da causa em contatar a autoridade coatora para apreciar o pedido, até a presente data, a autoridade coatora não emitiu qualquer manifestação, tendo sequer respondido às tentativas de contato feitas pelo causídico do paciente.”.

Suscita constrangimento ilegal, porque o paciente está em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sentença, violando-se, inclusive, a súmula vinculante nº 56/STF.

Dessa forma, “em virtude da inexistência de estabelecimento prisional compatível com a sentença condenatória na comarca de Santa Luzia do Pará, o paciente já deveria, desde o início do cumprimento de sua sentença, estar em prisão domiciliar, obedecendo sempre às determinações judiciais que viessem a ser decididas pelo juízo da execução de piso, inclusive o monitoramento eletrônico, como bem autoriza o art. 146-B, IV, da Lei de Execução Penal.”.

Por tais razões, requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente “para que deixe imediatamente a Colônia Agrícola de Santa Izabel e seja transferido ao albergado domiciliar, ante a inexistência de Casa de Albergado ou estabelecimento similar adequado na região da comarca do Município de sua condenação;”.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Considerando o equívoco do impetrante na distribuição do presente writ quanto ao órgão julgador colegiado, determinei sua redistribuição perante a Seção de Direito Penal desta Corte, na forma do art. 30, I, "a", do Regimento Interno, mantida minha relatoria, conforme deliberado na 20ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno ocorrida em 30/05/2018 que, em consulta formulada pela Vice-Presidência, aprovou o entendimento de que, em caso de distribuição equivocada, faz-se apenas a adequação ao órgão fracionário competente, permanecendo a relatoria do(a) desembargador(a) inicialmente sorteado(a).

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade tida como coatora e do Secretário de Administração Penitenciária do Estado do Pará (fls. 30-32 ID nº12064612), as quais foram prestadas, respectivamente, às 40-41 (ID nº 12142515) e às fls. 44- 48 (ID nº 12192425), sendo colacionados documentos.

Indeferi a liminar
((ID. 12200859).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(ID nº 12471713).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, vez que o paciente está em regime prisional mais gravoso do que o fixado em sentença, entendo que tal postulação, em sede deste
writ
, mostra-se incabível, por tratar-se de sucedâneo de recurso adequado.

Com efeito, uma vez que a via eleita pelo impetrante se revela inadequada para o fim colimado, tendo em vista que o habeas corpus, por exceção, somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso próprio para atacar uma decisão judicial. Quando o remédio constitucional funcionar como sucedâneo, para salvaguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido, deve haver a constatação de algum ato arbitrário ou ilegal, o que não se coaduna com os autos.

Em outros termos, o impetrante, em desrespeito ao uso racional do presente Remédio Constitucional, visa obter o fim almejado, burlando o sistema recursal já solidificado no ordenamento pátrio.

Ora, a matéria suscitada pelo impetrante pode ser veiculada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário.

Nesse sentido:

EMENTA: "HABEAS CORPUS". PACIENTE PRESO EM EXECUÇÃO DE PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO CONHECIMENTO. INCABÍVEL A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. CABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ARTIGO 197 DA LEP. "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO. 1. Na esteira da recente orientação do Supremo Tribunal Federal, acolhida, inclusive, pelo Superior Tribunal de Justiça, revela-se inadmissível o manejo da ação constitucional de "Habeas Corpus" para análise de matéria passível de impugnação por meio de recurso próprio. 2. Sendo a matéria deduzida na impetração atinente à fase de execução da pena e ausente qualquer constrangimento ilegal sanável nesta sede, torna-se impossível a análise da pretensão na presente ação constitucional, devendo o aspecto ser impugnado por meio de Agravo em Execução Penal, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84. 3. "Habeas Corpus" não conhecido. (TJ-MG - HC: 10000180089401000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/03/2018, Data de Publicação: 15/03/2018)

Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.

Extrai-se dos autos, que o paciente cumpria pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto com prisão domiciliar, pela prática do crime previsto no art. 309 do CTB, quando praticou novo delito, sendo posteriormente condenado à pena de 03 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, nos autos do processo nº 0004506-19.2019.8.14.0121, pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei nº 10.826/2003, motivo pelo qual foi determinado a unificação de suas penas, assim como a sua regressão ao regime semiaberto, por decisão datada de 23/06/2020, ante o descumprimento das condições impostas pela Lei e pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Quanto a alegação de negativa de prestação jurisdicional, diante da não apreciação do pedido de prisão domiciliar.

Em resposta, o Juízo coator, informou:

“(...)

O juízo à época determinou o cumprimento da pena em regime aberto, contudo, por não existir Casa de Albergado ou estabelecimento similar adequado no município, converteu em Prisão Domiciliar enquanto não houver estabelecimento prisional condizente com a sentença. Assim, o feito transitou em julgado, tendo o feito sido migrado ao SEEU.

Consta pedido de concessão e aplicação do benefício de prisão domiciliar, bem como informação de que o apenado possui proposta de emprego na pág. 46.

Na data de hoje, a Secretaria Judicial juntou informações de que o apenado se encontra preso condenado por outro processo de nº 0001145-91.2019.8.14.0121, o qual tramita na Vara de Execuções Penais de Belém.

Assim, esse juízo determinou que os autos de execução fossem encaminhados para a VEP para unificação das penas.” (...)”.

Do mesmo modo, a Diretoria de Execução Criminal-DEC da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará-SEAP-PA, informou:

“(...) que JOÃO ALEX SILVA FORTUNATO, com registro no INFOPEN nº 228836, está sob a custódia desta Secretaria de Administração Penitenciária na Colônia Agrícola de Santa Isabel-CPASI-SEAP, ora cumprido pena em regime semiaberto, uma vez que consubstancia ser preso de justiça com status de condenado, por ter em seu desfavor decreto de prisão proferida pela Douto Juízo de Vara Única de Santa Luzia do Pará-PA, em face da condenação de 3 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, em sede de Processo nº 0004506-19.2019.8.14.0121, por cometer os atos ilícitos descrito no artigo 14 da Lei nº 10826/03; assim como a incidência da condenação de 1 ano, em regime aberto, pelo delito art. 309 do CTB, em Processo nº 0000401-04.2016.8.14.0121, pelo respectivo Juízo, conforme documento anexo. (...)”.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessária a análise dos arts. 111, parágrafo único, e 118, II, ambos da Lei de Execução Penal. Confiram-se:

Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, adetração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime.

Ou seja, por força do art. 118, inciso II e ainda do art. 111, ambos da LEP, atuou corretamente o juízo da execução, ao determinar a regressão de regime do condenado para o regime semiaberto, visto que o paciente praticou fato definido como crime doloso ou falta grave no curso da execução penal, que autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena, ainda que mais gravoso do que o estabelecido na sentença condenatória.

Assim sendo, havendo recurso próprio capaz de amparar a irresignação contida na impetração, como já dito, o Agravo em Execução, previsto no artigo 197 da lei de Execução Penal, bem como, não sendo caso de flagrante ilegalidade ou decisão teratológica a ensejar a concessão do remédio heroico, de ofício, não vejo outro caminho, senão o não conhecimento do
writ
, por não ser a via eleita adequada para o caso em apreço.

Ante o exposto, diante da ausente situação de ilegalidade evidente,
não conheço da ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 11/04/2023